Tribunal: TJMT
Processo: 1021889-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA LIGAÇÃO DA ENERGIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COM PROTOCOLOS. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA E DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA - INEXISTÊNCIA DA DEMORA (CONTESTAÇÃO) PARA INADEQUAÇÃO TÉCNICA DO PADRÃO DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMANTE (RECURSO). PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que confirma a liminar deferida de ligação do fornecimento e condena a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.
2. Pretensão recursal: reconhecer a responsabilidade do autor por ausência de adequação do padrão e afastar a condenação por danos morais, subsidiariamente, redução do quantum.
3. Alteração de tese defensiva evidenciada. Se quando da contestação a parte meramente alega que não houve demora na ligação e que buscou brevidade no atendimento, tem-se a delimitação da defesa, não podendo ser transmudada para alegar que a demora ocorreu por culpa exclusiva do autor em razão de inadequação do padrão (a qual sequer foi demonstrada). Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
4. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. O fornecimento de energia é considerado bem essencial e a demora imotivada para ligação do serviço, provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.
6. Pedidos de ligação em 15/05/2020 e 25/05/2020 cancelados sem justificativa. Alegação de inadequação do padrão em segundo grau que, além de não ter sido mencionada, não resta demonstrada. Fornecimento do serviço somente após a judicialização da demanda.
7. Dentre a data do primeiro pedido de ligação e a data da propositura da demanda passaram-se 21 (vinte e um) dias, prazo este que nada tem de razoável, conforme busca fazer crer a recorrente. A demora na ligação de energia, com contrato de prestação de serviço público configura falha na prestação do serviço.
8. Tentativa de resolução administrativa com protocolos (Id. 62540955 e 625440957).
9. Pedido de afastamento do dano moral não merece acolhimento. Falha na prestação de serviço que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento diante da privação do serviço essencial.
10. Quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com circunstâncias fático-probatórias.
11. Valor dos danos morais fixado em excesso. Minoração para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (RECORRENTE), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020